Tribunal: TJMT
Processo: 1003773-66.2022.8.11.0007
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003773-66.2022.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[KAREN REGINA DA SILVA - CPF: 054.878.009-95 (APELANTE), JAIRO CEZAR DA SILVA - CPF: 932.655.651-49 (ADVOGADO), MARCIO JUNIOR DEMSKI - CPF: 928.188.209-44 (APELANTE), SEBASTIAO ARLI BORBA DA SILVA - CPF: 340.942.709-06 (APELADO), NADER THOME NETO - CPF: 574.639.309-63 (ADVOGADO), MATEUS DA ROSA OYARZABAL - CPF: 007.456.450-11 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE MÁRCIO JUNIOR DEMSK (APELANTE), KAREN REGINA DA SILVA - CPF: 054.878.009-95 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MARCIO JUNIOR DEMSKI - CPF: 928.188.209-44 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE E DE CERCEAMENTO DE DEFESA – PRELIMINARES REJEITADAS - BENS MÓVEIS – POSSE INDIRETA DO AUTOR/APELANTE NÃO IMPUGNADA – BENS DEIXADOS AO ABANDONO E DETERIORAÇÃO PELA PARTE REQUERIDA/APELANTE – PREVALÊNCIA DA POSSE AO AUTOR – APLICAÇÃO DO ARTIGO 561, II, DO CPC -

INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUE OS BENS SOMENTES SERIAM DE PROPRIEDADE DO APELANTE – INVIABILIDADE DE TRATATIVAS RELACIONADAS À PROPRIEDADE EM AÇÃO POSSESSÓRIA SOBRETUDO QUANDO ENVOLVE SUCESSÃO DE BENS – SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO.

Quando as razões recursais são suficientes ao enfrentamento das questões expostas na sentença, a fim de ser verificar a manutenção ou não do decreto sentencial, de forma total ou parcial, não há falar em ausência de dialeticidade.

Descabida se mostra a tese de cerceamento de defesa, quando as partes são intimadas para produzir provas, e pugnam pelo julgamento antecipado da lide.

Presentes os requisitos do artigo 561, II, do CPC, deve ser julgada procedente a ação de manutenção de posse, registrando-se que o artigo 1.199 do Código Civil não impede o decreto de posse em favor do Autor/Apelado. Ademais, eventuais discussões acerca da propriedade dos bens, deve ser aferida em processo próprio, sobretudo existindo discussão sobre sucessão.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ESPÓLIO DE MÁRCIO JUNIOR DEMSK
, em face de sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT, que
JULGOU PROCEDENTE
a presente ação de reintegração de posse (
no. 1003773-66.2022.8.11.0007), proposta por
SEBASTIÃO ARLI BORBA DA SILVA (Apelado)
,
confirmando a liminar anteriormente concedida, para o fim de manter o Autor

na posse dos bens descritos na exordial (02 (duas) escavadeiras Komatsu, modelo PC200-8MO). A sentença, ainda,
CONDENOU
a Requerida, ora Apelante, ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como de honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, suspendendo, todavia, a exigibilidade, tendo em vista que o sucumbente é beneficiário da justiça gratuita.

Em síntese, a parte Apelante defende a reforma da sentença, suscitando preliminarmente a nulidade da sentença, ante o julgamento antecipado da lide, eis que havia necessidade de instrução.

No mérito, argumenta que “(...) tratando-se de pedido de reintegração de posse, deveriam ser analisados os requisitos legais para a sua concessão, os quais devem ser firmemente seguidos, conforme disposto acima, e, por isto, ausente a comprovação da posse, esbulho, data do esbulho e a perda da posse não há que se falar em deferimento da reintegração”.

Afirma que o Apelado nunca desfrutou da posse sobre os bens em litígio; que “(...) constitui-se em requisito primeiro e basilar na ação de reintegração de posse, para sua admissibilidade e subsequente cognoscibilidade formal, a prova inequívoca e incontroversa de que o Apelado tenha exercido a posse no imóvel que pretende se reintegrar, para só então merecer a proteção de tal interdito. In casu, conforme será amplamente demonstrado, ao apelado cabia 51% (cinquenta e um por cento) dos bens indicados, enquanto ao apelante ESPÓLIO DE MARCIO JUNIOR DEMSKI restou proporcionalmente o percentual de 49% (quarenta e nove por cento), conforme previsto contratualmente”.

Defende que é “(...) incabível o ajuizamento da ação de reintegração de posse, uma vez que o MARCIO DEMSKI já falecido também é coproprietário dos bens em questão, conforme dispõe o art. 1784 do Código Civil”.

Aponta que “(...) o Apelado elegeu meios inidôneos, demandando de latente MÁ-FÉ esta via da ação reintegratória para obter a posse de bens cujos percentuais lhe pertencem apenas 51%, reitera-se, nunca deteve a posse, e por isto, não basta ao autor provar seu direito a posse, tem de provar que a exerceu de fato, ou que ainda a exerce”.

Frisa a existência além do contrato particular de parceria para aquisição de escavadeira hidráulica e prestação de serviços a terceiros sem vínculo empregatício e outras avenças, o qual previa a detenção de 51% dos aludidos bens a Sebastião Arli Borba e 49% à Márcio Denski, também o Instrumento Particular de Locação de Retroescavadeira Hidráulica; e que, “(...) Em que pese as notas fiscais das máquinas terem sido emitidas em nome do sócio/parceiro contratante SEBASTIÃO ARLI BORBA DA SILVA, era MARCIO JUNIOR DEMSKI quem exercia ÚNICA E EXCLUSIVAMENTE A POSSE DAS MÁQUINAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, em meias palavras, era MARCIO QUEM EFETIVAMENTE TRABALHAVA. Tanto é verdade, que à época as máquinas eram utilizadas junto à propriedade rural do Sr. ALCEU ELIAS FELDMANN, proprietário da fazenda Vale do Juruena, conforme consta no “Contrato Particular de Prestação de Serviços”, também juntado aos autos pelo próprio Apelado (...)”.

Assevera que “(...) DIFERENTE DO ALEGADO PELO APELADO, desde o início da prestação de serviços realizados pelos maquinários, Márcio Júnior Demski sempre honrou com o pactuado com o Apelado SEBASTIÃO, prestando contas e repassando os valores proporcionais à sua cota-parte, mediante transferências bancárias, (comprovantes sob o ID no. 97239361 e ID no. 97239363), sendo revertidos em pagamentos do financiamento das aludidas máquinas, fatos confessados pelo próprio APELADO SEBASTIÃO na exordial (...)”.

Destaca que “(...) com o óbito de Márcio Junior Demski ocorrido em 26/12/2021, as Máquinas Escavadeiras não foram mais utilizadas (sem trabalho), notadamente porque O ÚNICO CONTRATADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ERA MARCIO, conforme citado contrato, não auferindo renda para quaisquer das partes, permanecendo na fazenda do Vale do Juruena. Ainda que aduza o apelado, trazendo inúmeras inverdades, que nem o falecido MARCIO, nem a inventariante do Espólio tenham cumprido com as cláusulas contratuais, certo é que somente com a abertura do Inventário é que a Sra. Karen Regina Bugno (viúva e inventariante) teve ciência do contrato da utilização das máquinas, procedendo IMEDIATAMENTE com todos os atos legais, inclusive com as notificações extrajudiciais”; que “(...)diferente do que alega o apelado, os bens móveis só passaram a integrar os bens do espólio após regulares Notificações Extrajudiciais (ID no. 86966072, ID no. 86966073 e ID no. 86966074), tanto ao Sr. SEBASTIÃO ARLI BORBA DA SILVA (ora apelado) e do Sr. ALCEU ELIAS FELDMANN (PROPRIETÁRIO RURAL DE ONDE ESTAVAM AS MÁQUINAS), AMBOS DANDO CIENCIA DA INCLUSÃO DOS BENS AO AUTOS DE INVENTÁRIO, intentando consequentemente garantir também a cota-parte do Apelado”.

Relembra que “(...) ora protocolado junto à Ação de Inventário (Autos no 1000532-84.2022.8.11.0007) petição da Inventariante informando as regulares Notificações, e requerendo a inclusão das Máquinas Escavadeiras no Espólio de MARCIO JUNIOR DEMSKI (petição juntada sob o ID no. 97239355), a fim de que ao final, fosse apurado a exata proporção de 49% (quarenta e nove por cento) das Máquinas para a correta partilha entre os herdeiros, e CONSEQUENTEMENTE A GARANTIA DO CRÉDITO DEVIDO AO APELADO na proporção de 51% (cinquenta e um por cento)”.

Aduz que “(...) o apelado não anexou UM DOCUMENTO HÁBIL capaz de demonstrar que, de fato, SER TITULAR DE DIREITOS PRETENDIDOS EM AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE dos bens (maquinários) já vinculados ao espólio Sr. Marcio Junior Demski, e que teria direito à posse em decorrência disto. SEM TAL COMPROVAÇÃO, que se erige como FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO perseguido, não haveria como acolher a pretensão postulada”.

Menciona que “(...) o falecido MARCIO JUNIOR DEMSKI já havia pago grande parte do financiamento das aludidas máquinas, sempre com envio de numerários ao Apelado, fato FACILMENTE comprovado com os recibos de transferências bancárias que foram anexadas sob o ID no. 97239361 (transferências no ano de 2020) e ID no. 97239363 (transferências no ano de 2021). Aliás, esta é outra discordância do apelante em relação ao ponto seguinte da Sentença, haja vista que o Juízo Sentenciante reconheceu a copropriedade entre apelado e o falecido MARCIO JUNIOR DEMSKI (Sentença sob o ID no. 120249754)”. E que “(...) não restavam dúvidas de que estavam ausentes os requisitos para concessão de reintegração de posse, AINDA MAIS, porque os bens estão inclusos no espólio, e, nos termos do art. 1.791 do Código Civil, enquanto não consolidada a partilha, o direito dos co-herdeiros, no que tange à propriedade e à posse da herança, seráindivisível, razão pela qual DEVERIA SER JULGADA IMPROCEDENTE A PRESENTE AÇÃO. AGORA, o que não dá para entender mesmo, é que a AÇÃO FOI JULGADA PROCEDENTE em favor do apelado mesmo tendo o Juízo Sentenciado reconhecido a copropriedade entre apelado e o falecido MARCIO JUNIOR DEMSKI (Sentença sob o ID no. 120249754) (...)”.

Prequestiona os dispositivos do Código Civil ((artigos 1.199, 1.784 e 1.791), também do Código de Processo Civil (artigos 1.003, § 5o, 219, 560, 561 e incisos, 373, I, 927, I) e art. 93, IX da Constituição Federal”.

Requer “(...) – Em sede de PRELIMINAR, por contrariar a própria Decisão sob o ID no. 105142538, o pedido do apelante sob o ID no. 105142538 e o parecer ministerial encartado sob o ID no. 119884631, mas sobretudo sendo imprescindível a instrução processual com a elucidação dos pontos controvertidos fixados e oitiva de testemunhas, REQUER-SE A ANULAÇÃO DA SENTENÇA proferida por julgamento antecipado da lide sob o ID no. 120249754, devendo os autos serem baixados para a devida instrução do feito. No MÉRITO, REQUER-SE O PROVIMENTO DESTA APELAÇÃO, COM A RESPECTIVA REFORMA DA SENTENÇA acostada sob o ID no. 120249754, a fim de que as 02 (duas) escavadeiras Komatsu, modelo PC200-8MO, sejam imediatamente reempossadas ao ESPÓLIO DE MARCIO JUNIOR DEMSKI”.

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pelo desprovimento do recurso. (ID. Num. 3407082).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V

O

T

O – preliminar de afronta ao princípio da dialeticidade.

Não merece prosperar a preliminar.

As razões recursais são suficientes ao enfrentamento das questões, a fim de ser verificar o acerto ou não da sentença, de modo que os pontos trazidos são aptos a confrontar o decreto sentencial.

Diante disso,
REJEITO
a preliminar.

V

O

T

O – preliminar de cerceamento de defesa.

Mostra-se descabida a tese de cerceamento de defesa.

A questão encontrava-se apta a julgamento conforme o estado do processo, quando da prolação da sentença, cabendo ressaltar, ainda, que as partes foram intimadas para se manifestarem acerca da produção de provas (ID. Num. 177570748), sendo que a parte Apelante expressamente requereu o julgamento antecipado (ID. Num. 177570750).

Com essas considerações,
REJEITO
também essa preliminar.

V O T O – MÉRITO
.

O objeto deste apelo consiste em analisar e dirimir se está ou não correta a sentença que
JULGOU PROCEDENTE
a presente ação de reintegração de posse (
no. 1003773-66.2022.8.11.0007), proposta por
SEBASTIÃO ARLI BORBA DA SILVA (Apelado)
, em face de
ESPÓLIO DE MÁRCIO JUNIOR DEMSK,

confirmando a liminar anteriormente concedida, para o fim de manter o Autor

na posse dos bens descritos na exordial (02 (duas) escavadeiras Komatsu, modelo PC200-8MO). A sentença, ainda,
CONDENOU
a Requerida, ora Apelante, ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como de honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, suspendendo, todavia, a exigibilidade, tendo em vista que o sucumbente é beneficiário da justiça gratuita.

Pois bem.

O Autor ingressou com a ação possessória, dizendo-se legítimo possuidor dos bens em questão (bens móveis).

A situação foi exposta pelo Juízo “a quo” desde o momento em que foi apreciado o pedido de tutela de urgência, ocasião em que a Magistrada fez constar que:

“(...)
considerando-se que a informação apresentada sob o Id 101546438 não foi objeto de impugnação pela parte requerida, presume-se que, efetivamente, o maquinário objeto da presente ação possessória encontra-se sem utilização e sem os cuidados devidos para sua guarda e conservação.

Ainda, o instrumento contratual sob o Id 86966082 faz prova de que ambos os parceiros (Autor e o falecido Márcio), detinham a posse direta do maquinário, sendo ainda responsáveis pela realização de serviços, direta ou indiretamente.

Dessa forma, presentes os requisitos previstos no artigo 300 do CPC, pelo que, DEFIRO a tutela de urgência de determino a REINTEGRAÇÃO de posse do Autor quanto às 02 (duas) máquinas escavadeiras Komatsu, modelo PC200-8MO”.

Tal liminar foi confirmada pela sentença, a qual considerou presentes os requisitos previstos para que a reintegração de posse fosse julgada procedente.

Malgrado as alegações do Apelante, posto que não fez prova das suas alegações, registrando-se que, em contestação manifestou-se no sentido de que seria o único possuidor dos maquinários, e que não ocorrera o esbulho – é fato que, conforme os pontos controvertidos fixados, ficou clara a posse indireta dos bens pelo Autor/Apelado, quando falecimento de Márcio Júior Demsk. E conforme muito bem asseverado pelo Juiz – tal questão não foi impugnada.

Sobre tal questão, reproduzo parte da sentença, frisando que ficaram demonstrados tanto a posse indireta do Apelado, quanto o fato de ter a Requerida/Apelante ter buscado os bens ao tomador de serviços e depois abandonado-os, causando possível deterioração.

“
A ação possessória pressupõe a prova da posse e a turbação ou invasão iminente ou efetiva dela por outrem, de forma injusta ou clandestina, sendo que tais requisitos restaram comprovados com os documentos que instruem a inicial, bem como, com o cumprimento da liminar deferida, restando inconcusso o fato de que, até a propositura da ação, a parte requerida exercia posse clandestina e recente por sobre os mencionados bens móveis (id
86966073
e id
86966073
).

No caso em exame, a parte requerida não impugnou o ponto principal articulado pelo requerente na exordial, qual seja, a posse indireta exercida por este (id
86966064
e id
86966065
).

Assim, conclui-se que a parte requerida não era possuidora de boa-fé, uma vez que ignorou a posse indireta do autor sobre os bens e os requereu do tomador dos serviços (id
86966073
e id
86966073
). Ainda, restou comprovado nos autos que, mesmo tendo retomado indevidamente os bens, vez que, com o falecimento do sr. Márcio, o ora Autor exerceria diretamente sua posse, a ora requerida relegou os bens ao abandono, possibilitando sua deterioração”.

Ademais, a questão que envolve o feito é de posse e não propriedade em ação possessória, de modo que preenchidos os requisitos do artigo 561, II do CPC, impõe-se a manutenção da posse em favor do autor.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 561 DO CPC - TUTELA ANTECIPADA - MANUTENÇÃO DA POSSE -ESBULHO - CONJUNTO PROBATÓRIO INDICANDO PROBABILIDADE DO DIREITO - DECISÃO MANTIDA.

- Para a concessão da tutela de urgência de natureza antecipada, é necessária a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, bem assim da reversibilidade dos efeitos da decisão, a tornar imprescindível a dilação probatória (art. 300 do CPC/2015), caso não cumpridos tais requisitos.

- Em sede de direito real é mais prudente se manter o "status quo" da situação, em observância ao princípio "quieta non movere", que aconselha a conservação da situação fática já existente ao tempo da propositura da demanda, notadamente quando necessária maior dilação probatória.

- Presentes os pressupostos da tutela de urgência, deve ser mantida a decisão de deferimento de concessão antecipada. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.23.167730-3/001, Relator(a): Des.(a) Habib Felippe Jabour , 18a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 12/09/2023, publicação da súmula em 13/09/2023)”

Portanto, considero, após a análise da questão, sendo que todo o processo correu dentro da normalidade, tendo as partes manifestado pelo julgamento conforme o estado do processo, que ficou demonstrado o cumprimento dos requisitos do artigo 561, II, do CPC.

Considere-se prequestionada toda a matéria, e, no que tange ao artigo 1.199 do Código Civil posiciono-me no sentido de ausência de impedimento, conforme concluiu a sentença, eis que é viável a continuidade da posse – não havendo falar em exclusão, frisando-se que a sentença fez constar que os bens se encontravam em abandono e se deteriorando quando em posse da Apelante.

Assim, diante do contexto probatório dos autos, tem-se que o pedido de reintegração do Autor, ora Apelado, na posse dos bens em questão merece prevalecer, de modo que a discussão dos artigos 1.794 e 1.791 do Código Civil referem-se a direito de herança e são afetas à propriedade, diferentemente do que se discute em ação de manutenção de posse.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo.

Atento ao disposto no artigo 85, § 11 do NCPC, majoro a verba honorária fixada para o patamar de 15% sobre o valor da causa, suspendendo, todavia, a exigência, eis que a parte sucumbente é beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2023